Tribunal: CARF
Processo: 10480.004171/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.004171/2002-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.334 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
HOTEIS G.P. S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/06/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. DCTF. COMPENSAÇÃO NÃO INFORMADA EM
DOCUMENTO PRÓPRIO. CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL.
Durante a vigência da IN SRF no 21/1997, a compensação a requerimento do
contribuinte deve ser formalizada por meio de Pedido de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à insuficiência de recolhimento da Cofins, relativa aos
períodos de apuração 05/1997 a 06/1997 (fls. 25/33), sendo R$ 19.727,37 relativos à
contribuição, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 14.795,53, e juros de
mora calculados até 28/02/2002, no valor de R$ 18.752,26, totalizando um crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004171/2002-86
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.334 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004171/2002-86

tributário apurado de R$ 53.275,16, em decorrência de auditoria interna efetuada pela
DRF Recife.
Na Descrição dos Fatos (fl. 28) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido verificadas
irregularidades no crédito vinculado informado na DCTF do 2o trimestre de 1997
– pagamento não localizado, sendo tais valores exigidos, com os acréscimos legais
devidos. O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 28.
Após tomar ciência da autuação por via postal em 28/03/2002 (fl. 81), a empresa,
inconformada, apresentou a impugnação de fls. 03/04 em 11/04/2002, por meio da qual
faz as seguintes considerações: 
No período 05/1997, o valor de R$ 9.709,27 refere-se ao faturamento e foi
compensado; o valor de R$ 118,71 refere-se a outras receitas e foi recolhido; no
período 06/1997, o valor de R$ 9.780,86 refere-se ao faturamento e também foi
compensado; o valor de R$ 118,55 refere-se a outras receitas e também foi pago,
totalizando os valores originais cobrados; 
A Impugnante pagou pequena parte da contribuição e compensou o restante
com a CSLL, compensação esta concedida pelo Juiz da 10a Vara Federal/PE, por
meio da Ação Declaratória n° 92.8217-3, com base na inconstitucionalidade do art.
8o da Lei n° 7.689/1988; 
Todavia, deixou de informar em sua DCTF original em 30/10/1997 o número do
processo judicial que concedeu a referida compensação; e  Tendo em vista que a Impugnante
presente auto não pode prosperar, com amparo no disposto nos incisos III e IV do art.
16 do Decreto no 70.235/1972, sendo nulo de pleno direito.
Acompanham a Impugnação os DARF acima apontados (fls. 5/6), uma planilha
demonstrando a compensação que pretendia fazer (fl. 7) e as decisões judiciais
exaradas no processo judicial no 92.8217-3 (fls. 8/24).
Em revisão de ofício efetuada pela unidade de origem, os pagamentos relativos aos
DARF supra (R$ 118,71, de 05/1997, e R$ 118,55, de 06/1997) foram reconhecidos
e alocados aos débitos em questão, tendo sido os respectivos montantes exonerados
da presente autuação (fls. 77/82).
É o relatório.
A DRJ-RJO, em sessão datada de 06/06/2017, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-88.107, às fls. 85/91, com a
seguinte ementa:
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Comprovada a ausência de recolhimento, é cabível a exigência da contribuição devida.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Em face do princípio da retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de vinculação não comprovada, informada em DCTF.
COFINS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
Durante a vigência da IN SRF no 21/1997, a compensação a requerimento do
contribuinte deve ser formalizada por meio de Pedido de Compensação.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.334 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004171/2002-86

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 17/07/2017
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 97), apresentou Recurso Voluntário em
17/08/2017, às fls. 102/111, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que possuía crédito reconhecido através do trânsito em
julgado da Ação Declaratória no 92.8217-3, que tramitou na 10a Vara Federal da Seção Judiciária
de Pernambuco, sendo este crédito utilizado integralmente para compensação da COFINS,
restando ainda saldos menores pagos diretamente através dos DARF's trazidos na peça de
impugnação.
Afirma que o caso é de evidente erro material na emissão das DCTF’s quando
deixou de informar o número do processo judicial que reconheceu seu direito creditório quando
da utilização de créditos para a compensação realizada. Seria mero descumprimento de
obrigação acessória de prestar informações complementares quando do envio das DCTF's, fato
que não implicaria, em seu entender, inexistência do direito creditório.
Contudo, o caso não trata de mero erro material. Com efeito, ao analisar o Anexo
Ia e III do Auto de Infração (fls. 29 e 30, respectivamente), observa-se que o contribuinte
informou que os débitos indicados estavam extintos por pagamento via DARF’s, pagamentos
estes que não foram localizados nos sistemas da RFB, por inexistência dos referidos DARF’s.
Confrontado com essa situação, o contribuinte alega que não havia extinto os
débitos via pagamento com DARF, mas sim através de compensação com créditos obtidos
judicialmente. Ocorre que a compensação deveria ser efetivada, à época dos fatos, através de
Pedido de Compensação, sistemática posteriormente modificada com a substituição pela
Declaração de Compensação.
Contudo, seja através de um requerimento ou de uma declaração, a legislação
determina que o contribuinte precisa informar ao Fisco uma série de informações para que possa
ser confirmada a existência dos créditos, sua quantificação, e se não estão sendo utilizados em
duplicidade (ou seja, se já não foram objeto de outros pedidos/declarações de compensação,
ressarcimento, restituição, execução judicial, etc). É o que consta dos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430/96, com a redação vigente à época:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.334 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004171/2002-86

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Com base nas regras estabelecidas nestes dispositivos, a Receita Federal publicou
a Instrução Normativa SRF no 21, de 1997:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos
do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
(...)
§ 3o A compensação a requerimento do contribuinte será formalizada no "Pedido
de Compensação" de que trata o Anexo III.
(...)
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado,
para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art.
17.
(...)
Art. 17. A restituição, o ressarcimento ou a compensação de crédito decorrente de
sentença judicial, transitada em julgado, somente poderá ser efetuada após prévia
análise do pedido pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, que deverá
se pronunciar quanto ao mérito, valor e prazo de prescrição ou decadência.
No entanto, o contribuinte não efetuou tal procedimento, e sequer apresenta
qualquer justificativa para tanto. Limita-se a afirmar que possui algum crédito, objeto de decisão
judicial, mas não informa qual o seu montante, ou se a referida decisão judicial estabeleceu tal
valor. Esta situação está perfeitamente indicada pela DRJ na decisão de piso:
Em pesquisas aos sistemas da RFB, não foram encontrados os pagamentos relativos ao
montante remanescente. Como se vê, a empresa informou na DCTF a vinculação dos
débitos de 05/1997 e 06/1997 a pagamentos por DARF que teriam sido por ela
efetuados nas datas informadas, o que não foi verificado ou comprovado pelos
documentos juntados aos autos. Nesse sentido, confirma-se o fundamento fático que
baseou o lançamento em análise.
Demais disso, o contribuinte reconhece que deixou de informar em sua DCTF o
processo judicial n.° 92.8217-3, que supostamente lhe garantiria o direito de compensar
créditos decorrentes de pagamento indevido de CSLL, do que decorre que, ainda que
tenha tido seu direito reconhecido naqueles autos, não o exerceu a contento em âmbito
administrativo.
(...)
Não constam nos autos quaisquer expedientes que possam indicar a existência de
Pedido de Compensação ou de que o contribuinte tenha manifestado interesse expresso
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.334 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004171/2002-86

em exercer o direito reconhecido judicialmente, senão o mero não recolhimento de
tributo devido, porquanto tenha o vinculado a pagamento inexistente.
É de se esclarecer que a situação nos autos é distinta daquela em que o sujeito passivo
informa na DCTF o número do processo judicial em que se baseia o crédito a ser
utilizado para compensação e, por razões diversas, os sistemas da RFB não convalidam
a informação ali constante, gerando a autuação eletrônica, cujo fundamento é a
inexistência do processo judicial apontado.
Com efeito, naquele caso, a fundamentação fática limita-se à mera alegação de
inexistência do processo judicial, a qual, uma vez que tenha sido superada pelo sujeito
passivo - mediante a comprovação de que o processo judicial existe e que o contribuinte
figura em seu pólo ativo -, não é mais hábil a amparar a autuação em questão,
acarretando a exoneração do crédito tributário vinculado.
No caso em tela, a fundamentação fática do auto de infração é a não localização do
pagamento apontado pelo contribuinte para quitar seus débitos, situação a qual, repise-
se, ainda subsiste em sede litigiosa, pelo que os débitos ora discutidos devem ser
mantidos.
Contra este fundamento da decisão, o Recorrente não apresenta qualquer
argumento de defesa, ou prova de que realizou a compensação, como a anexação do Pedido de
Compensação que alega ter realizado.
Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital